Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal (ID: 36753985), no qual o SINDIRETA/DF requereu a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0011169- 42.2005.8.07.0000 (ID: 42358429). Na decisão de ID: 44816973, evocou-se a decisão de ID: 33705224, na qual se deixou claro que não é admissível a compensação requerida, bem como estabeleceu-se multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA. O SINDIRETA apresentou agravo contra a decisão (ID: 45954030), o qual não foi provido, conforme acórdão n. 1722562 (ID: 486440250). Opostos embargos de declaração, que não foram providos (ID: 53071806), o SINDIRETA interpôs recurso especial (ID: 53987663) o qual foi admitido por este Tribunal de Justiça (ID: 54429910). O recurso especial foi conhecido parcialmente e, nessa extensão, negou-se provimento (ID: 76246980 - Pág. 42-45) em decisão monocrática, posicionamento mantido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (ID: 76246980 - Pág. 95-100). Rejeitados os embargos de declaração (ID: 76246980 - Pág. 141-149), o acórdão transitou em julgado no dia 12 de setembro de 2025 (ID: 76246980 - Pág. 155). Diante disso, indeferida a compensação por decisão transitada em julgado, proceda o SINDIRETA ao pagamento do crédito executado (ID: 36753985), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme decisão de ID: 33705224/44816973. Brasília, 22 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR